Tribunal: TJSP
Processo: 2156320-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 11 A 38. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Competência recursal. Tutela cautelar antecedente. Prestação de serviços. Competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 38, às quais incumbe, preferencialmente, o julgamento das ações que versem sobre contratos de prestação de serviços, nos

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 11 A 38. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Competência recursal. Tutela cautelar antecedente. Prestação de serviços. Competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 38, às quais incumbe, preferencialmente, o julgamento das ações que versem sobre contratos de prestação de serviços, nos termos da Resolução n° 623/13, art. 5o, II. 9 e III. 13 e §1. Recurso não conhecido.